Tribunal: TJSP
Processo: 0009440-74.2015.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Embargos de Declaração – Tráfico de drogas privilegiado – Prescrição – Reconhecimento – Condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Acusado menor de 21 anos de idade na data dos fatos – Prazo prescricional de dois anos – Art. 109, V, e art. 115, ambos do Código Penal – Lapso ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da

Ementa:
Embargos de Declaração – Tráfico de drogas privilegiado – Prescrição – Reconhecimento – Condenação à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão – Trânsito em julgado para a acusação – Acusado menor de 21 anos de idade na data dos fatos – Prazo prescricional de dois anos – Art. 109, V, e art. 115, ambos do Código Penal – Lapso ultrapassado entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória – Prescrição reconhecida – Embargos de declaração acolhidos para declarar extinta a punibilidade de Lucas Ygor Lopes da Silva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0009440-74.2015.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
LUCAS YGOR LOPES DA SILVA, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACOLHERAM AOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO RÉU LUCAS YGOR LOPES DA SILVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107,
INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 24 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009440-74.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 13899
2
Voto no 13899
Embargos de Declaração no 0009440-74.2015.8.26.0590/50000
Comarca de São Vicente
Embargante: Lucas Ygor Lopes da Silva
Embargada: 3a Câmara Criminal
Ementa
Embargos de Declaração
Tráfico de drogas privilegiado

Prescrição Reconhecimento Condenação à pena de 01 ano e 08
meses de reclusão Trânsito em julgado para a acusação
Acusado menor de 21 anos de idade na data dos fatos Prazo
prescricional de dois anos Art. 109, V, e art. 115, ambos do
Código Penal Lapso ultrapassado entre a data do recebimento da
denúncia e a data da publicação da sentença condenatória
Prescrição reconhecida Embargos de declaração acolhidos para
declarar extinta a punibilidade de Lucas Ygor Lopes da Silva, nos
termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do
v. Acórdão a fls. 267/275, em que, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso
da acusação para exasperar a pena de LUCAS YGOR LOPES DA SILVA para 01
ano e 08 meses de reclusão e pagamento do valor correspondente a 166 dias-multa
em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, para
fixar o regime prisional fechado e para afastar as penas restritivas de direito,
mantidos os demais termos da r. sentença condenatória.
O embargante, que não havia interposto recurso de
apelação, opõe agora os presentes embargos de declaração, pretendendo o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da
punibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0009440-74.2015.8.26.0590/50000 -Voto no 13899
3
É o relatório.
O réu foi condenado a pena inferior a dois anos de
reclusão, ocorrendo o trânsito em julgado para a Justiça Pública, de sorte que seria
aplicável o prazo prescricional de quatro anos, a teor do artigo 109, inciso V, do
Código Penal, contudo, tratando-se de acusado menor de vinte e um anos de idade
na data dos fatos, o lapso prescricional é reduzido em metade, a teor do artigo 115
do Código Penal.
Verifico, pois, que foi ultrapassado lapso superior a dois
anos entre a data do recebimento da denúncia 03 de novembro de 2015 e a data
da publicação da sentença condenatória 19 de dezembro de 2017 , tornando de
rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
É curial ressaltar que os presentes autos foram recebidos
neste Gabinete em 04 de setembro de 2019 e remetidos para julgamento da apelação
em 12 de setembro do mesmo ano.
ASSIM,
ACOLHO
AOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO E JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU LUCAS
YGOR LOPES DA SILVA, NOS TERMOS DO ARTIGO 107, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL.
Andrade de Castro
Relator